Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXECUTADO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. CESSÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR À AÇÃO QUE DEU ORIGEM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora oposta pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, em sede de cumprimento provisório de sentença, de se determinar penhora no rosto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, fica vedado às partes a renovação da discussão acerca do ponto, em observância ao instituto da preclusão. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
4. Em sede de cumprimento provisório de sentença, não há óbice legal à determinação de penhora no rosto dos autos para que se resguarde o crédito do exequente.
5. Não logrando o agravante êxito em comprovar de que o crédito a ser penhorado pertence a terceiro, por figurar exclusivamente no polo ativo da demanda e, em razão de a ação que deu origem ao cumprimento provisório de sentença ser anterior à cessão dos direitos creditórios, admite-se a penhora no rosto dos autos, sendo possível sua constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Em sede de cumprimento provisório de sentença, admite-se a penhora no rosto dos autos a fim de se resguardar o crédito do exequente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 505; 507; 520.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1899398 de Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo na 7a Turma Cível. Acórdão no 1745433 da Relatoria da Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acórdão no 1737755 de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis, na 4a Turma Cível.